Tribunal: TJES
Processo: 0000524-83.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000524-83.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI RAMOS CRISOSTOMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVI RAMOS CRISOSTOMO em face da Sentença de fls. 142/151, proferida pelo Juízo da 2ª de Domingos Martins/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I (vítima Angelo), artigo 157, caput, e §2º-A, inciso I (vítima Keyla Cristina), na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 171/173, pretende o afastamento do concurso formal de crimes, em especial, porque as vítimas eram casadas, razão pela qual atingido patrimônio único. Ademais, requer isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 178/182, bem como manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3215598) pelo improvimento dos recursos.

Eis o breve relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-
se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por DAVI RAMOS CRISOSTOMO em face da Sentença
de fls.
142/151, proferida pelo Juízo da 2ª de Domingos Martins/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I (vítima Angelo), artigo 157, caput, e §2º-A, inciso I (vítima Keyla Cristina), na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 171/173, pretende o afastamento do concurso formal de crimes, em especial, porque as vítimas eram casadas, razão pela qual atingido patrimônio único. Ademais, requer isenção das custas processuais.

Contrarrazões
ministeriais às fls. 178/182, bem como m
anifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
(id. 3215598)
pelo improvimento do
s
recurso
s
.

A defesa questiona, unicamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes.

A
redação do art. 70 do CPB, dispõe que “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

Primeiramente, vejamos os fatos imputados ao réu na denúncia:

“
(...)
o denunciado DAVI RAMOS CRISOSTOMO, de sua
l
ivre e consciente vontade, mediante uso de uma arma de fogo, subtraiu para si 3 (três) aparelhos celulares, 72 pecas de tecido, u
m
automóvel FIAT Strada, placas PPP7981, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, cart
õ
es de crédito e talonário de cheques e documentos diversos pertencentes as v
í
timas KEYLLA CRISTINA PETERLE
M000LO
e ANGELO RAMOS DE OLIVEIRA.

Ato continuo, o denunciado DAVI RAMOS CRISOSTOMO ainda obrigou a vitima ANGELO a entrar na ca
ç
amba da caminhonete, amarrado-a e, sob a mira de arma de fogo,
l
evou esta consigo, restringindo-
l
he a
l
iberd
a
de.
o
denunciado não tinha qualquer permissão porte,
l
icen
ç
a ou registro da arma de fogo em tela.
(...)”.

Confirmando o teor da denúncia, extrai-se do auto de apreensão de fls. 117 e da prova testemunhal que foram subtraídos bens pessoais de ambas as vítimas, consistentes em celulares, bolsa com dinheiro e cartões de Keylla, veículo de Ângelo, além da restrição da liberdade do casal e do filho menor.

Inclusive, o próprio réu, em seu interrogatório, relatou que foram subtraídos diversos bens das vítimas:

“
que na casa o interrogando recolheu os aparelhos celulares, os cartões de crédito e R$ 2.000,00 (dois mil reais); que no momento da fuga o interrogando pegou o carro das vítimas, amarrou a vítima Angelo, colocando o mesmo na caçamba do veículo, pois o interrogando tinha a intenção de ficar apenas com o dinheiro, deixando Ângelo retornar para casa no Fiat Strada, porém Angelo pulou da caçamba e conseguiu fugir; que o interrogando abandonou o veículo, com os celulares e cartões de créditos” (...) (interrogatório de fl. 60)

Além disso, extrai-se da prova testemunhal, que o réu abordou a primeira vítima, o Sr. ângelo, questionou-lhe a respeito da presença da esposa e do filho menor e, após amarar os três, vasculhou a residência em busca de outros bens, tendo então fugido com o veículo, levando na caçamba uma das vítimas e deixando as demais amarrados na residência.

Destarte, n
os termos da jurisprudência desta Corte Superior,
“não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP”
(AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Nesse mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONCURSO DE CRIMES. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. In casu, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento do concurso formal entre os 4 delitos de roubo imputados aos acusados, destacando que foram atingidos patrimônios de 4 vítimas distintas (e-STJ fls. 620/621), o que não merece reparos.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.083.407/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Ressalto que
“
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”

(HC 325.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)
.

Portanto, adequado o reconhecimento da incidência da causa de aumento do art. 70, primeira parte, do CPB, uma única vez, na fração de 1/6, não merecendo qualquer reparo a Sentença.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.
Com fulcro em tais premissas:

“
(...) Os pedidos de concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 5. Apelantes presos durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é de rigor a manutenção da custódia do réu. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150002116, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ROUBO QUALIFICADO.
CONCURSO FORMAL.
SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
IM
PROVI
MENTO
D
O APELO
.

1.
E
xtrai-se da prova testemunhal, que o réu abordou a primeira vítima, questionou-lhe a respeito da presença da esposa e do filho menor e, após amarar os três, vasculhou a residência em busca de outros bens, tendo então fugido com o veículo, levando na caçamba uma das vítimas e deixando as demais amarrados na residência.
Destarte, n
os termos da jurisprudência desta Corte Superior,
“não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP”
(AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)
Portanto
,
adequado o reconhecimento d
a
incidência da
causa de aumento do art. 70, primeira parte, do CPB,
uma única vez, na fração de 1/6, não merecendo qualquer reparo a Sentença.

2.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

3
.
R
ecurso conhecido
e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.